Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-87.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou de ofício a sentença para que o juízo de primeiro grau resolva a medida cautelar de produção antecipada de prova conforme o rito adequado. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a sentença estava em consonância

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou de ofício a sentença para que o juízo de primeiro grau resolva a medida cautelar de produção antecipada de prova conforme o rito adequado. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a sentença estava em consonância com o pedido autoral e entendimento do STJ, devendo ser mantida a condenação da apelada à obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre os motivos da anulação da sentença, destacando que o processamento da medida cautelar seguiu rito inadequado, resultando em julgamento extra petita. Não há omissão ou contradição no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. O inconformismo da embargante refere-se a mera discordância com a decisão.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 141, 489, 490.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 798248/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 16/11/2006.